Tribunal: TJSP
Processo: 0009489-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples tentado. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Alegação de decisão carente de fundamentação idônea. Liminar indeferida. Superveniente concessão de liberdade provisória com Sentença e Acórdão proferidos. Perda de objeto. Impetração

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples tentado. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Alegação de decisão carente de fundamentação idônea. Liminar indeferida. Superveniente concessão de liberdade provisória com Sentença e Acórdão proferidos. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009489-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente IVAN
ESTEVAN CORALEZ FIGUEROA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009489-66.2020.8.26.0000 -Voto no 940
2
Habeas Corpus Criminal no 0009489-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ivan Estevan Coralez Figueroa
Comarca: Santo André
Voto no 940
Habeas Corpus. Furto simples tentado. Alegação de
constrangimento
ilegal
consistente
na
decisão
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva. Crime não
associado ao emprego de violência ou grave ameaça.
Alegação de decisão carente de fundamentação idônea.
Liminar indeferida. Superveniente concessão de liberdade
provisória com Sentença e Acórdão proferidos. Perda de
objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de IVAN ESTEVAM
CORALEZ FIGUEROA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Santo André, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva do paciente.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante no último dia 21
de fevereiro pela suposta prática de furto em sua forma tentada, delito que não envolve
violência ou mesmo grave ameaça. Alega que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e que a prisão se
mostra desproporcional, sendo cabível, no presente caso, a sua substituição por medidas
cautelares alternativas. Postula pela concessão da liminar, para conceder-lhe a liberdade
provisória e, ao final, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009489-66.2020.8.26.0000 -Voto no 940
3
em liberdade (fls. 02/05).
A liminar foi indeferida (fls. 44/45).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 53/54), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 67/70).
Eis, em síntese, o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no
dia 21 de fevereiro de 2020, em razão da suposta subtração de 24 cuecas, avaliadas em
R$506,76 (quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos), pertencentes ao
estabelecimento vítima “Carrefour Com. Ind. Ltda”. De acordo com o apurado, o
paciente adentrou no supermercado e, ali, subtraiu 24 cuecas, colocando-as no interior
de uma sacola de papelão. Em seguida, deixou o estabelecimento sem efetuar o
pagamento das mercadorias. A ação, contudo, foi visualizada por funcionários do
supermercado os quais conseguiram deter o paciente na saída do estabelecimento. A
Polícia Militar foi acionada, sendo o paciente encaminhado ao distrito policial.
Conduzido à presença da autoridade policial, esta ratificou a voz de prisão em flagrante
e procedeu à lavratura do respectivo auto. Submetido à audiência de custódia, a
autoridade apontada como coatora, afirmou a legalidade de sua prisão e, na mesma
ocasião, converteu-a em preventiva.
Com a finalização do inquérito policial, o Ministério Público ofertou
denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do
Código Penal. No decorrer da persecução penal revelou-se que o paciente também se
utilizava do nome Emilio Alonzo Salazar Munhoz, sendo a denúncia devidamente
aditada (fls 87 dos autos originários). Após a citação do paciente, foi sua prisão
preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, sendo determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009489-66.2020.8.26.0000 -Voto no 940
4
imediata expedição de alvará de soltura clausulado (fls. 104 dos autos originários). No
mais, após regular instrução processual, foi a ação penal julgada parcialmente
procedente para condenar o paciente à pena de 04 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, caput, combinado com o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação ao qual,
por unanimidade, foi dado provimento para fixar a pena do paciente em 04 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 03 dias-multa, em seu valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (fls. 290/299 dos autos originários). Aguarda-se a
remessa dos autos ao Juízo de origem.
A concessão de liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares
alternativas pelo juízo de conhecimento, acabou por afastar a causa de pedir apontada na
inicial, restando prejudicada, por efeito, a apreciação da presente ordem. Nesse sentido:
(...) “A impetração está prejudicada, pois não mais subsiste coação à
liberdade de locomoção do paciente por ato prolatado pelo Juízo
impugnado. Conforme consulta aos autos subjacentes que correm
em meio digital, a apontada autoridade coatora concedeu, em
21/10/2019, a almejada liberdade provisória ao paciente (fls. 65/66
dos autos subjacentes). Segundo consta, ainda, o alvará de soltura foi
expedido, já tendo sido MARCOS colocado em liberdade (fls. 84
daqueles autos). Assim, com a perda superveniente do interesse em
se obter a tutela jurisdicional rogada, fica prejudicado o writ, nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal”.
(TJSP/HC n. 48.255, Relator Euvaldo Chaib, Quarta Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 12/11/2019 e publicado em 13/11/2019).
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. Suposta prática de
ameaça no âmbito de violência doméstica e descumprimento de
medidas protetivas. Pleito de revogação da prisão preventiva por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009489-66.2020.8.26.0000 -Voto no 940
5
ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória
concedido durante o trâmite do writ, mediante o cumprimento de
medidas alternativas. Perda superveniente de objeto. Pleito
prejudicado.
(TJSP/HC n. 8.084, Relator Andrade Sampaio, Nona Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 08/08/2019 e publicado em 28/08/2019).
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a presente ordem
de habeas corpus, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica